Tribunal: STF
Processo: RE 449257
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 3º DA LEI Nº 8.200, DE 1991; CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	A Primeira Turma, em 23/05/2017, por maioria, nos termos do voto do eminente Ministro Marco Aurélio, Redator do Acórdão, deu provimento ao terceiro agravo regimental seguido, interposto nestes autos para afastar a prejudicialidade do recurso extraordinário. Eis a ementa do acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO ESPECIAL – PREJUÍZO. O recurso extraordinário não fica prejudicado ante o julgamento do recurso especial, simultaneamente interposto, uma vez inalterado o acórdão duplamente impugnado.” (e-doc. 13).

 2.	Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, de acordo com o acórdão já então proferido pelo novo Relator, eminente Ministro Marco Aurélio (e-doc. 17).

 3.	Não obstante, remanesceu a apreciação do mérito deste apelo extremo, o que passo a exercer, em razão do recebimento do feito, de acordo com o disposto no art. 38, inc. IV, al. “a” do RISTF.

 4.	Trata-se de recurso extraordinário apresentado em face de acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujas ementas seguem transcritas:

“TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA PESSOAS JURÍDICAS - CORREÇÃO MONETÁRIA COMPLEMENTAR SOBRE SALDO CREDOR DO BALANÇO DO PERÍODO-BASE DE 1990 - LEI Nº 8.200/91. 
I - Sistemática introduzida pela Lei n° 8.200/91 determinando que a diferença dos índices do IPC e BTNF, apurada no saldo credor das demonstrações financeiras das empresas, do período-base de 1990, deverá ser computada na determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993, corrigiu erro ocasionado pela aplicação de índice irreal no balanço das empresas em 1990. 
II - Segurança denegada.” (e-doc. 30).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO À ÉPOCA DA CONVERSÃO DOS DEPÓSITOS CAUTELARMENTE EFETUADOS PELA EMBARGANTE EM RENDA DA UNIÃO FEDERAL - EMBARGOS PROVIDOS. 
I - Alegada omissão importante do acórdão, qual seja a falta de registro de quando se dará o levantamento do depósito judicial para convertê-lo em renda da União Federal. 
II - A conversão dos depósitos cautelares efetuados pela embargante, em renda da União Federal, só se dará quando do trânsito em julgado da decisão de primeiro grau. 
III - Embargos de Declaração providos.” (e-doc. 34).

 5.	No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, do permissivo constitucional, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI; e 150, inc. III, al. “a”, da CRFB. Argui a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 8.200, de 1991, em especial, seu inciso II, por ofensa aos princípios da inviolabilidade do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da lei tributária, porquanto dispõe sobre correção monetária de demonstrações financeiras do ano de 1990, implicando majoração retroativa do imposto de renda devido. Ao final, requer o provimento do extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança, nos termos do pedido formulado na inicial (e-doc. 37).

 6.	A União, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 42).

É o relatório. 

Decido.

 7.	Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:

“O apelante argumenta que a Lei n° 8.200, de 28.06.1991, frontalizando os arts. 105 e 144 do Código Tributário Nacional determina a incidência de índice diverso de correção monetária, no caso o IPC, sobre o que era legalmente aplicável, ex vi da lei regente da matéria - a Lei n° 7.799, de 10.07.1989, sobre o balanço das pessoas jurídicas, no período-base de 1990, maximizando sobremodo o valor real da dívida relativa ao imposto de renda do aludido exercício anual. 
A edição da norma mencionada, que se deu em 29.06.1991, em seu art. 3°, estabelece que as pessoas jurídicas devem calcular, complementarmente, a correção monetária de balanço do período-base de 1990 pelo IPC e, a diferença encontrada em relação ao cálculo realizado com o BTN-Fiscal, se correspondeu ao saldo credor, que é o caso a que está subsumida a apelante, adotá-lo como acréscimo ao lucro real a partir do período-base de 1993, em conformidade com os critérios próprios de aferição do lucro inflacionário realizado. Este é o teor da norma, verbis: 
‘Art. 3° - A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC e do BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal: 
I ...........................................................................................;
II - será computada na determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993, de acordo com o critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado, quando se tratar de saldo credor.’ 
Alega a apelante que ao utilizar o cálculo adicional determinado pelo suso mencionado dispositivo apurou diferenças que a legislação entende como complemento do saldo credor de correção monetária de balanço relativo ao período-base de 1990, equivalente, à época, a Cr$ 22.891.827.041,00. 
A apelante, voluntas legis, deveria oferecer à tributação o saldo credor de correção monetária complementar do ano-base de 1990 pelos valores obtidos a partir dos períodos-base de 1993 e subseqüentes, o que estaria impingindo majoração do imposto de renda por ela devido. No caso específico, a apelante apurou no mês de julho de 1993 lucro real no valor original de Cr$ 6.990.102.249,00 e deveria recolher o correspondente imposto de renda até o último dia do mês de agosto de 1993. 
Se a questão fosse essa, não haveria dúvida da procedência do apelo, porque a hipótese seria indubitavelmente de aplicação retroativa de lei tributária, ferindo ato jurídico perfeito. 
(...)
 Ocorre, entretanto, que não houve a alegada aplicação retroativa da Lei n° 8.200/91, que apenas estabeleceu a forma, o modus faciendi, como se daria o procedimento das diferenças apuradas na correção dos balanços, para maior (saldo credor) ou para menor (saldo devedor). 
Vigendo no mesmo ano da Lei n° 7.799, a Lei n° 7.777 determinava que o valor do BTNF fosse corrigido mensalmente pelo IPC (art. 4°, § 2°). Portanto, a Lei n° 8.200, em 1991 apenas estabeleceu o tratamento fiscal para as diferenças que a Lei n° 7.777/89 já determinava, para mais ou para menos. 
Não houve, pois, qualquer violação de princípios constitucionais e ou tributários. 
Irretocável a sentença, a meu sentir. 
Frente ao exposto, nego provimento à apelação, mantendo íntegra a sentença atacada, convertidos os depósitos em renda da União Federal.”
(e-doc. 30, p. 3-8; grifos nossos).

 8.	Apresento a redação comparativa dos dispositivos art. 3º da Lei nº 8.200, de 1991:

“Art. 3º A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entra a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e a variação do BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:
I - poderá ser deduzida na determinação do lucro real, em quatro períodos-base, a partir de 1993, à razão de vinte e cinco por cento ao ano, quando se tratar de saldo devedor;
I - poderá ser deduzida na determinação do lucro real, em quatro períodos-base, a partir de 1993, à razão de vinte e cinco por cento ao ano, quando se tratar de saldo devedor. (Redação dada pela Lei nº 8.682, de 1993) <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8682.htm#art11>
II - será computada na determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993, de acordo com o critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado, quando se tratar de saldo credor.”

 9.	Como se pode perceber, à época, o caput do art. 3º promoveu a alteração do índice legal utilizado na correção monetária das demonstrações financeiras para fins do IRPJ, ao estabelecer como parâmetro o Índice de Preços ao Consumidor — IPC. Originalmente, a correção monetária tinha como parâmetro o BTN Fiscal, conforme previsão do art. 10 da Lei nº 7.799, de 1989.

 10.	No âmbito desta Corte, a justificativa para a mudança do índice foi bem apreciada e exposta, ainda que em sede sumária, no acórdão proferido na ADI nº 712-MC-Ref/DF, conforme voto do e. Relator, Ministro Celso de Mello:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.200/91 (ARTS. 3. E 4.) - CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÃOES FINANCEIRAS DAS PESSOAS JURIDICAS - REFLEXO SOBRE A CARGA TRIBUTARIA SOFRIDA PELAS EMPRESAS EM EXERCICIOS ANTERIORES - A QUESTÃO DAS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR (TITULARIDADE, ALCANCE, NATUREZA E EXTENSAO) - "PERICULUM IN MORA" NÃO CONFIGURADO, ESPECIALMENTE EM FACE DAS MEDIDAS DE CONTRACAUTELA INSTITUIDAS PELA LEI N. 8.437/92 - SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA DAS NORMAS IMPUGNADAS INDEFERIDA POR DESPACHO DO RELATOR. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
(...) 
A disciplina legislativa básica concernente à correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas para o ano de 1990 encontrava-se consubstanciada na Lei n. 7799/89 que, em seu art. 10, dispunha que a correção monetária deveria proceder-se 'com base na variação diária do BTNFiscal', cujo valor nominal seria reajustado em função da variação do Indice de Preços ao Consumidor IPC (art. 19, par.
Com a edição do Plano Collor I, em março de 1990, valor nominal indexador legal do BTNP foi desvinculado desse o IPC. Disso resultou que, ao final do exercício de 1990, a variação verificada no IPC (1.794,72%) foi sensivelmente maior que a variação do BTNF (845,12%)
Essa diferença representou, em termos práticos, subcorreção monetária dos balanços, do que uma decorreu uma distorção no resultado operacional das empresas, majorando a carga tributária em alguns casos e atenuando-a em outros.
A Lei n. 8.200/91 foi editada justamente para corrigir o equivoco desse resultado, e contemplou as hipóteses de saldo devedor e de saldo credor na conta de correção monetária, diferindo para o exercício de 1993 inicio do processo de retificação distorções ocorridas no ano-base de 1990. “
(ADI nº 712-MC-Ref/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 07/10/1992, p. 19/02/1993)
 
 11.	Também se depreende do trecho acima que o emprego do IPC para fins de correção monetária das demonstrações financeiras alterava o resultado apurado com base no BTN Fiscal. O tratamento tributário dessa diferença era conferido pelos incisos do dispositivo. De acordo com o inc. I, os contribuintes que obtiveram, em razão da alteração do índice, saldo devedor em decorrência da adoção do novo índice legal, poderia deduzi-lo na determinação do lucro real, em quatro períodos-base. Por sua vez, de acordo com o inc. II, o contribuinte que apurasse saldo credor deveria adicioná-lo ao lucro real, oferecendo o montante à tributação. 

 12.	 Feitas essas breves considerações sobre o contexto da Lei nº 8.200, de 1991, cumpre rememorar que esta Corte, em diversas oportunidades, reconheceu a constitucionalidade do seu art. 3º e, assim, validou a utilização do IPC como parâmetro na correção monetária das demonstrações financeiras e do tratamento tributário previsto nos incisos.

 13.	Assento, em primeiro lugar, relativamente ao inc.  II — dispositivo questionado no presente recurso extraordinário — a Primeira Turma, ao assentar a constitucionalidade da norma, afastou a ofensa ao princípio da anterioridade: 
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA LEI Nº 8.200/1991. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
“(...) No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 
‘TRIBUTO - ATUALIZAÇÃO - REGÊNCIA - ANTERIORIDADE. As normas das alíneas "a" e "b", inciso III, artigo 150 da Constituição Federal estão jungidas à instituição ou aumento de tributo, não alcançando simples reposição do poder aquisitivo da moeda e, portanto, correção monetária.’ (AI 194.888-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 06.02.1998)’
Nesse sentir, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.”
(RE nº 636.357-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/02/2017, p. 13/03/2017; grifos nossos)

 14.	Nessa mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 356.347/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/10/2009, p. 11/11/2009; RE nº 600.776/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/05/2018, p. 14/05/2018; e RE nº 1.156.963/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022.

 15.	Assento, em segundo lugar, que este Tribunal teve a oportunidade de julgar a validade do diferimento da compensação tributária do saldo devedor oriundo da correção monetária das demonstrações financeiras, procedimento previsto no inc. I do art. 3º da Lei nº 8.200, de 1991. 

 16.	No julgamento do RE nº 545.796-RG/RJ, representativo do Tema nº 298 do ementário de Repercussão Geral, o Plenário reafirmou a constitucionalidade da sistemática prevista no dispositivo, asseverando não haver ofensa às garantias da inviolabilidade do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da lei tributária, uma vez que não teria ocorrido modificação nas demonstrações financeiras nem no imposto lançado em 1997. Confiram a ementa e a tese de julgamento do leading case:

 “Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 545.796-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/10/2019, p. 22/11/2019).

Tese de julgamento: “É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990.”

 17.	Por fim, e ainda sobre a constitucionalidade art. 3º da Lei nº 8.200, de 1991, vale mencionar duas decisões de relatoria da eminente Ministra Ellen Gracie, em que esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade do dispositivo, reconhecendo que a “mudança nos índices de correção monetária, com base em legislação superveniente, não constitui ofensa ao princípio do direito adquirido ou da irretroatividade tributária “. Os acórdãos foram assim ementados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 8.088/90. 1. Conforme consignado pelo Plenário desta Corte no RE 201.465, não existe direito, fundado na Constituição, a índice de indexação real. 2. A mudança nos índices de correção monetária, com base em legislação superveniente, não constitui ofensa ao princípio do direito adquirido ou da irretroatividade tributária. Precedente: RE 200.844-AgR, DJ de 16.08.2002. 3. Agravo regimental improvido”
(RE nº 445.270-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 07/03/2006, p. 31/03/2006; grifos nossos)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 8.088/90. 1. Não cabe ao Poder Judiciário agir como legislador positivo para alterar índice de correção monetária definido em lei. A majoração de índice de correção, no decorrer de um ano fiscal, não representa ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. Precedente: RE 200.844-AgR, DJ de 16/08/2002. 2. Conforme consignado pelo Plenário desta Corte no RE 201.465, inexiste direito, fundado na Constituição, a índice de indexação real. 3. Agravo regimental improvido”
(RE nº 309.381-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 15/06/2004, p. 06/08/2004; grifos nossos)

18. Demonstrado, portanto, que os acórdãos recorridos estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não haver direito adquirido a índice de correção monetária, inexistindo, portanto, ofensa às garantias da inviolabilidade do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da lei tributária nas disposições do art. 3º da Lei 8.200, de 1991.

19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Sem honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança na origem (enunciado nº 512 da Súmula do STF).

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator